Tribunal: STF
Processo: ARE 1528150
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP). COBRANÇA EM CONJUNTO COM A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE BARRAS ÚNICO. POSSIBILIDADE. RATIO DECIDENDI DO RE Nº 573.675-RG/SC. TEMA Nº 44 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS PROVIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de quatro recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA UNIFICADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ÚNICO CÓDIGO DE BARRAS). COERÇÃO PARA O PAGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO (NÃO REITERAÇÃO, ARTIGO 523, § 1°, DO CPC) E REMESSA E RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. 



    -Inicialmente, impõe-se o não conhecimento do agravo retido, tendo em vista a ausência de reiteração, prevista no artigo 523, § 1°, do CPC. 



    -A controvérsia cinge-se ao modus operandi relativo à emissão única de fatura de energia elétrica com apenas um código de barra, sendo a divergência concernente, tão somente, à remessa e aos apelos. 



    -A quaestio, assim, se refere ao modo como a cobrança deve ser apresentada ao consumidor, a fim de serem perfeitamente identificados os valores relativos ao consumo de energia elétrica e a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, relativamente ao Município de Queimados. 



    -O que decorre do não pagamento pelo consumidor contribuição de custeio de iluminação pública, fatura, é o corte, pelas concessionárias, fornecimento de energia, que constitui essencial (artigo 22 da Lei 8.078/90), sendo dada a opção de pagar a iluminação ou da tarifa de energia é compelido a pagar, em conjunto, tornando-se, portanto, uma cobrança da na do serviço não lhe contribuição de elétrica e, sim, todo o montante, vinculada. 



    -Como bem ressaltado nas contrarrazões recursais, "Ao consumidor não é dada a opção de pagar somente a energia consumida pela sua unidade particular. Caso decida por não pagar a contribuição para custeio de iluminação pública, só pode se abster de pagar o valor total discriminado na fatura, hipótese em que inevitavelmente ocorrerá o corte do fornecimento de energia pela LIGHT. É de observar que, assim agindo, a concessionária acaba por exigir do consumidor cobrança casada e coercitiva, violando frontalmente o Código de Defesa do Consumidor, donde se infere a ilegalidade da prática" (fl. 558). 



    -Assim, a cobrança mensal de energia elétrica pode se tornar uma forma totalmente abusiva de recolher o tributo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 



    -Precedente do STJ citado: REsp 1010130/MG, DJe 24/11/2010). 



    -Agravo retido não conhecido e remessa e recursos de apelação desprovidos.” (e-doc. 599).



    2. Em sede de embargos de declaração, o entendimento foi mantido, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NOS INCISOS I E II, DO ARTIGO 535, DO CPC E/OU ERRO MATERIAL.AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA UNIFICADA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM A TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA (ÚNICO CÓDIGO DE BARRAS). COERÇÃO PARA O PAGAMENTO CONJUNTO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    -Os embargos de declaração possuem o seu alcance precisamente definido no artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sendo necessária, para seu acolhimento, a presença dos vícios ali elencados, quais sejam: omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, para sanar erro material. 



    -Todos os fundamentos que se apresentaram nucleares para decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo omissões capazes de comprometer a integridade do julgado.



    -Na hipótese, inocorrem os mencionados vícios, valendo ressaltar que, na realidade, ao alegarem a existência de omissão, pretendem as partes embargantes, inconformadas, o reexame em substância da matéria já julgada, o que é incompatível com a via estreita do presente recurso. 



    -O Magistrado não está obrigado a rebater um a um, bastando decidir a causa com a observância das questões relevantes e imprescindíveis à solução do conflito. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 



    -Mesmo quando prequestionamento, inequívoca ocorrência 535 do CPC, declaração. -Somente em declaratórios para opostos com a finalidade afigura-se necessária dos vícios enumerados no conhecimento dos embargos de a art. de caráter excepcional, os embargos poderão ter efeitos infringentes, isto é, quando a alteração do julgado advier da existência dos vícios de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. 



    - Embargos declaratórios rejeitados.” (e-doc. 603).



    3. Nas razões do recurso da Light, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação ao art. 149-A da Constituição da República, que permite a cobrança da contribuição de iluminação pública em conjunto com a fatura de energia elétrica, não se tratando de qualquer expediente de cobrança vinculada vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta, ainda, a ofensa ao art. 175 da CRFB, porque a determinação da Corte de origem altera os contratos de concessão firmados com o município, ao que prevista a viabilidade da exação (e-doc. 605).



    4. No recurso interposto pelo Município da Queimados/RJ, é argumentado o vilipêndio aos arts. 1º, 2º, 18, 37, caput, e 149-A da Constituição da República, porque a decisão impugnada milita contra o pacto federativo e a tripartição dos Poderes, além de mitigar a concretização do princípio da eficiência administrativa. Assim como a Light, pugna pelo provimento do recurso a fim de julgar improcedente a ação coletiva (e-doc. 607). 



    5. A municipalidade, ainda, intentou um segundo recurso extraordinário, ora, em desfavor da decisão do Superior Tribunal de Justiça no tocante à ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para a ação civil pública, ante a reconhecida matéria tributária, sob a alegação de ofensa ao art. 5º, incs. II, LIV e LV, da Constituição da República. Este recurso veio a exame por via de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 520).



    6. Ainda, a Aneel interpôs recurso extraordinário fundado também na alínea “a” do permissivo constitucional, com argumentos afins à ausência de aplicação da legislação consumerista de cobrança vinculada para a cobrança da COSIP em conjunto com a tarifa de energia elétrica, em ofensa à competência municipal e à separação de Poderes (e-doc. 608). 



    É o relatório.



    Decido. 



    7. De início, analiso o segundo extraordinário interposto pelo Município de Queimados (e-doc. 520), atinente à legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da ação civil pública. 



    8. Verifico que a questão não foi inaugurada pela Corte Superior, tendo sido, igual e anteriormente, decidida no acórdão de origem:



    “A ação coletiva in foco não veicula pretensão de índole tributária (na qual haja discussão acerca da legalidade da própria contribuição de iluminação pública), ao revés, erigi-se contra a cobrança unificada da contribuição de iluminação pública com a tarifa de energia elétrica na mesma fatura e sob o mesmo código de leitura ótica, portanto, pretensão de natureza eminente consumerista, fato que afasta a vedação encartada no art. 1°, parágrafo único, da Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).



    Assim, tratando a presente Ação Civil Pública de conflito de direitos metaindividuais, mostra-se legítimo ativo o Ministério Público Federal a propositura, nos moldes dos artigos 129, III, da Constituição Federal; 81 e 82, do Código de Defesa do Consumidor; 1° da Lei 7.347/85.” (e-doc. 25, p. 4-5; destaques acrescidos)



    9. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que só cabe recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do recurso especial, quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, o apelo extremo só será cabível quando a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    10. Cabe destacar: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.377.525-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 09/01/2023; destaques acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA SURGIDA ORIGINARIAMENTE NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. MATÉRIAS QUE EXIGEM O EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (ARE nº 940.572-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 13/09/2016; destaques acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. NATUREZA JURÍDICA DA AUTARQUIA. FISCALIZAÇÃO. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. ESTABILIDADE DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 19 DO ADCT. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. RECURSO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INADMISSIBILIDADE DO RE. 



    1. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em recurso especial só é cabível quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Nesses casos, só é admissível o apelo extremo que a suposta violação constitucional tiver sido, originariamente, apreciada pela Corte Especial. Precedentes: RE 750.300-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/9/2013, ARE 644.906-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/4/2012. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA EM CADA PERÍODO. RECORRENTE CONTRATADA EM 7.11.1975 E DEMITIDA EM 2.01.2007. VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.649/98, ART. 58, PARÁGRAFO 3º. REGIME CELETISTA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DO STF NA ADI Nº 2.135-MC COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.” 



    (RE nº 704.386-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 20/10/2014; destaques acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO DIVERSA DA DECIDIDA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Somente se admite recurso extraordinário de decisão do Superior Tribunal de Justiça se a questão constitucional impugnada for nova. Assim, a matéria constitucional impugnável via RE deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial. 



    II - Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 644.906-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/03/2014, p. 12/04/2012; destaques acrescidos).



    11.Assim, não colhe razão o recurso extraordinário interposto pela municipalidade em desfavor do aresto proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 520).



    12. Os demais reclamos, do Município de Queimados, da Light e da Aneel, tratam da mesma temática, concernente à viabilidade da cobrança da contribuição de iluminação pública na fatura de energia elétrica. 



    13. O mesmo caso foi decidido por mim e encampado com unanimidade pela Segunda Turma deste Excelso Pretório no RE nº 1.392.260-AgR/RJ, atinente ao mesmo Município e, logo, não merece qualquer alteração em seu desate. 



    14. A diferença está no entendimento esposado, agora, pelo mesmo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que, por maioria de votos, proferiu julgamento diverso daquele outrora analisado por esta Corte Maior, pois, em contrariedade à redação expressa do art. 149-A da Constituição da República:



    “Art. 149-A. Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos, observado o disposto no art. 150, I e III. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)



    Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.” (destaque acrescido).



    15. O parágrafo único do referido artigo possibilitou a cobrança da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública em conjunto com a fatura de consumo de energia elétrica. Conforme se extrai da obra “Comentários à Constituição do Brasil”, coordenada por J. J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck, p. 1.742, 2ª ed., 2018, Saraiva: “Trata-se de mera regra ligada ao modo de cobrança do valor que venha a ser devido. A previsão é de uma cobrança conjunta de duas verbas distintas”. 



    16. A orientação fixada pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 573.675-RG/SC (Tema nº 44 do ementário da Repercussão Geral) é no sentido de reconhecimento da constitucionalidade da instituição, por lei municipal, de contribuição para custeio da iluminação pública, cobrada na fatura de consumo de energia elétrica. Este não só é o entendimento que se retira da ratio decidendi do Tema RG nº 44, mas também de decisões deste Supremo Tribunal Federal em casos cuja matéria de fundo é semelhante, veja-se o seguinte julgado: 



    “Trata-se de recursos extraordinários contra acórdão assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE MPF. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COBRANÇA INTEGRADA. IMPOSSIBILIDADE.



    É indiscutível a competência da Justiça Federal em razão de a demanda ter sido ajuizada contra autarquia federal sob regime especial, qual seja, a ANEEL, competente para fiscalizar a exploração do serviço público de distribuição de energia.



    Em se tratando de instrumento de tarifa, remuneração do concessionário de serviço público, não há que se falar em relação tributária.



    Afastada a alegação de litisconsórcio passivo necessário entre os Municípios e a CELESC, vez que o interesse deles é tão somente econômico.



    Para que se pretenda ter um serviço adequado, nos moldes da legislação de regência da matéria, não se pode efetuar a cobrança em um mesmo código de leitura ótica, dos valores referentes ao consumo mensal e do valor devido a título de COSIP. Há que se ter a autorização do consumidor para cobrar tudo junto no mesmo código de barras ou, então, tem que se destacar o valor referente ao COSIP, não podendo haver corte no fornecimento de energia elétrica ante a ausência de pagamento do tributo”.



    (...)



    O recurso do Município de Itajaí/SC busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal (fls. 2430 e seguintes do volume 8). A parte recorrente alega violação aos arts. 149-A, da Carta. A parte recorrente sustenta: (i) a possibilidade de cobrança em um mesmo código de barras da fatura de energia elétrica, da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, por não violar o direito dos consumidores; (ii) a constitucionalidade da ausência de autorização dos consumidores para que a cobrança não seja feita em dois códigos de barra diferentes; (iii) que a COSIP possui natureza tributária; (iv) que houve interpretação restritiva do art. 149-A da Constituição. O recurso foi admitido na origem consoante decisão de fls. 2917 e seguintes do volume 10.



    (...)



    As pretensões recursais merecem prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido não está alinhado com o entendimento desta Corte sobre a matéria. Confiram-se:



    (...)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da COSIP por meio de um mesmo código de barras; isto é, conjuntamente com a conta de energia elétrica. Sem condenação em honorários. Invertida a condenação em custas.”



    (ARE nº 886.753/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/06/20016, p. 24/06/2016; grifos acrescidos).



    17. Note-se essa compreensão, também, na decisão proferida pelo então Presidente, e. Ministro Dias Toffoli, em sede liminar, no julgamento da Suspensão de Liminar nº 1.365/SP e, após, confirmada, já no julgamento de mérito, pelo então Presidente, e. Ministro Luiz Fux, inclusive com parecer da PGR pela suspensão de decisão pela qual se determinou a cobrança mediante dois códigos de barras. Decidiu-se, respectivamente, da seguinte maneira:



    “(...) Consigne-se, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, dadas as inúmeras normas coitadas na fundamentação do presente pleito arts. 129, caput, e inc. III e IX e 149-A, todos da Constituição Federal.



    Em situações de perigo manifesto, o art. 15, caput, da Lei 12.016/09, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar em requerimento de contracautela, desde que constatada a plausibilidade do direito evocado. 



    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública e econômica, na medida em que a decisão ora impugnada, ao impor a aludida obrigação ao requerente, colocou em risco a arrecadação de contribuição que lhe é inegavelmente devida. 



    Inicialmente, tem-se que não se discute, na origem, a constitucionalidade da aludida contribuição, tendo sido expedida ordem no sentido de impedir-lhe a cobrança na mesma fatura e sob o mesmo código de barras de que a conta de energia elétrica.



    (...)



    Assim, a decisão regional atacada, ao contrariar essa pacífica jurisprudência deste STF acerca do tema e ao impor, ao requerente, a tomada de uma série de providências para a cobrança dessa contribuição, certamente gerará, para ele, evidente risco de lesão à sua ordem administrativa e econômica. 



    Mais adequada se mostra, destarte, a suspensão dos efeitos dessa decisão.”



    (SL nº 1.365-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), j. 15/08/2020, p. 18/08/2020; grifos nossos).



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A COBRANÇA EM FATURA DISTINTA DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE RISCO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de pedido de suspensão de liminar, ajuizado pelo município de Itu/SP, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Agravo de Instrumento nº 2219497-55.2018.8.26.0000, pela qual foi mantida liminar de primeira instância que determinava que a concessionária de energia elétrica que atende a população daquela Municipalidade expedisse fatura separada para a cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP. 



    (...)



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido suspensivo, em parecer que restou assim ementado (doc. 25):



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA SEPARADA. OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS PARECER PELO DEFERIMENTO DO PEDIDO SUSPENSIVO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para conhecer de pedido de suspensão cujo objeto é decisão que determina a ente municipal e empresa de fornecimento de energia elétrica a cobrança separadamente da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública e da conta de energia elétrica, pois o tema ostenta índole constitucional, envolvendo a interpretação e aplicação do art. 149-A da Constituição Federal.



    2. Há risco de lesão à ordem pública em sua acepção jurídico constitucional e à ordem econômica na decisão pela qual se impõe a ente municipal a cobrança separadamente da fatura de energia elétrica e da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, tendo em conta o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade da cobrança e o ônus à Administração Pública no cumprimento da obrigação.



    — Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão”. 



    É o relatório. DECIDO.



    (...)



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra do Tribunal de Justiça de São Paulo que, confirmando liminar proferida em primeira instância, determinou que concessionária de energia elétrica que atende a Municipalidade de Itu/SP procedesse à separação da cobrança da Contribuição de Iluminação Pública – CIP da taria de energia elétrica. Haja a vista a decisão impugnada ter sido proferida por Tribunal e dada a natureza constitucional da matéria controvertida, relacionada à possibilidade de cobrança da CIP na fatura de consumo de energia elétrica, conforme estabelece o art. 149-A, parágrafo único, da Constituição Federal, verifica-se o cabimento do presente incidente de contracautela.



    No mérito, verifico inicialmente que este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se manifestar sobre a matéria controvertida na origem, tendo assentado, à luz da disposição do parágrafo único do art. 149-A da Constituição Federal, a constitucionalidade da cobrança da CIP em conjunto com a tarifa de energia elétrica, em um mesmo código de barras, de modo a restar patente a plausibilidade da argumentação do Município autor. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.262.054 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/07/2020). 



    Superado este juízo mínimo sobre a matéria de fundo, vislumbra-se na manutenção da decisão impugnada o potencial risco ao interesse público apto a ensejar o deferimento da suspensão, nos termos do que prevê o art. 4°, caput, da Lei 8.437/92. Isto porque a separação da cobrança da CIP da tarifa de consumo de energia elétrica tem o condão de gerar incremento nos custos da cobrança para a Administração Municipal, além de possibilitar o aumento da inadimplência de tributo criado especificamente pelo constituinte derivado para o custeio do serviço de iluminação pública. Note-se que a disposição constante do parágrafo único do art. 149-A da CF teve por objetivo justamente facilitar a cobrança e a arrecadação da contribuição para o custeio da iluminação pública, objetivo este que restará em grande parte frustrado se mantida a decisão impugnada.



    A lesão à ordem e à economia públicas acima referidas restam ainda agravadas pelo potencial efeito multiplicador da tese encampada pela decisão cuja suspensão se requer, cuja proliferação acarretaria prejuízos financeiros sobretudo para os Municípios de menor porte, que, justamente em razão de sua capacidade econômica, dependem mais fortemente dos recursos advindos da CIP para o custeio da iluminação pública. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE SUSPENSÃO, confirmando a decisão liminar, para determinar a suspensão dos efeitos da tutela provisória deferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1005885- 66.2018.8.26.0286, mantida no autos do Agravo de Instrumento nº 2219497-55.2018.8.26.0000 do Tribunal de Justiça de São Paulo, até o trânsito em julgado daquela ação.”



    (SL nº 1.365/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 04/02/2021, p. 08/02/2021; grifos no original).



    18. Portanto, é de rigor o provimento dos três recursos remanescentes. 



    19. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    21. Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários da Light, da Aneel e do Município de Queimados (e-docs. 605; 607 e 608), para julgar improcedente a ação civil pública — pedido principal e alternativo; e nego provimento ao segundo recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de Queimados/RJ apresentado em desfavor de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 520). Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator